Tribunal: CARF
Processo: 12963.000858/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000858/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JOÃO LUIZ GARCIA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000858/2010-55
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 497) interposto em face da decisão da 20a Tuma
da DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão no 12-72.541 (p. 481), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 325/442, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, no valor total de R$1.937.219,27 (um milhão, novecentos e trinta e
sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e sete centavos), sendo:
Imposto - R$863.865,90
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010) - R$425.453,95
Multa Proporcional (passível de redução) - R$647.899,42
A descrição dos fatos encontra-se detalhada no Relatório Fiscal às fls. 443/453, e o
enquadramento legal, no Auto de Infração, à fl. 328, versando sobre a seguinte infração:
“001 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA”
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, o enquadramento
legal correspondente consta do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora de fls. 330.
Cientificado do Auto de Infração em 24/11/2010, o Contribuinte apresentou, em
22/12/2010, a impugnação de fls. 456/477, acompanhada somente da procuração ao seu
representante legal (fl.478), na qual traz as alegações a seguir sintetizadas.
Inicia sua defesa fazendo breve relato da ação fiscal.
Em seguida, passa a discorrer sobre princípios que devem ser observados pela
Administração Pública, em especial no concernente à atividade vinculada de
lançamento tributário.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

Aduz que, no seu caso, o Mandado de Procedimento Fiscal apresentou suposições
aleatórias, interpretação equivocada da legislação aplicada, ônus excessivo ao
contribuinte e acusações desprovidas de provas e de raciocínio plausível.
Diz que, no curso da ação fiscal, teve dificuldade para compreender as planilhas
encaminhadas pela Autoridade Fiscal, contendo créditos a serem justificados e os
valores abatidos.
Aponta suposta inconsistência entre os créditos a serem justificados e a base de cálculo
do lançamento, o que, no seu entendimento, reforça a inconsistência da autuação.
Acrescenta que foram anexadas tabelas genéricas, que o confundiram. Não obstante,
afirma ter olvidado esforços junto às instituições financeiras para prestar os
esclarecimentos solicitados.
Apresenta considerações acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
defendendo que o sujeito passivo deve ser cientificado dos atos preparatórios ao
lançamento tributário. Diz que os atos administrativos devem ser motivados e conter
exposição de motivos clara e precisa.
Afirma que a Autoridade autuante não apresentou justificativas para considerar ou não
as suas operações financeiras, o que teria prejudicado seu direito de defesa.
Aduz que faltou indicar quais seriam as divergências existentes entre suas declarações e
as informações das instituições financeiras.
Passa a tratar de questões de prova e do ônus da prova.
Defende que, no caso, não restou demonstrado o conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos e de situações que levaram ao lançamento tributário.
Alega que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no9.430, de 1996, tem limites,
não podendo ser utilizada da maneira que bem entender a Autoridade Fiscal.
Defende que, por ser pessoa física, não está legalmente obrigado a manter contabilidade
própria e fotocópias de cheques e outros documentos para comprovar a origem de seus
créditos.
Explica que não logrou êxito em obter as cópias microfilmadas dos documentos
relativos a esses créditos junto às instituições financeiras, ainda que elas estejam
legalmente obrigadas a tal. Cita dispositivos constitucionais e do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, reclama que não procede a acusação da Autoridade autuante de que os pleitos
para dilação de prazos eram meramente protelatórios. Acrescenta que também não se
justifica a acusação de que não apresentara os extratos da conta poupança, que, ressalta,
foram analisados pela Autoridade autuante.
Em seguida, defende a necessidade da realização de perícia, para exame consistente na
inspeção sobre documentos contábeis, bancários, pessoais, comerciais e fiscais e
verificação de fatos e circunstâncias para solução do litígio, e de diligência, para
obtenção de outros documentos.
Diz que só um especialista poderia afirmar se os contribuintes têm a obrigatoriedade de
manter arquivados os documentos comprobatórios dos créditos bancários, quais seriam
os arquivos necessários a justificar esses valores e qual a relevância das instituições
financeiras nesse processo.
Indica, à fl. 475, os quesitos a serem respondidos e o perito nomeado. Quanto à
diligência requerida, justifica como sendo necessária para juntada aos autos das
microfilmagens dos depósitos consignados em seus extratos.
Ao final de sua defesa, indica os endereços para os quais devem ser remetidas todas as
comunicações concernentes a esse processo.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-72.541 (p. 481), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado
que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 497, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do lançamento fiscal em face da impossibilidade de a Receita Federal
acessar, sem autorização judicial, os dados relativos às operações financeiras dos particulares;
* cerceamento do direito de defesa em face das incorreções nos procedimentos
preparatórios do lançamento tributário;
* falta de motivação adequada;
* ônus da prova do Fisco no que tange à demonstração do fato imponível;
* incerteza e iliquidez do crédito tributário lançado; e
* necessidade de realização de diligências e perícias.
Por fim, pugna para que todas as comunicações, notificações e intimações sejam
endereçadas ao escritório do patrono.
Pois bem!
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
ENDEREÇO PARA ENVIO DE NOVAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
Cumpre esclarecer que todas as intimações devem ser endereçadas ao domicílio fiscal
do sujeito passivo, na forma do artigo 23 do Decreto no70.235/72, inexistindo previsão
legal para encaminhamento ao endereço de seu procurador, devendo ser indeferida sua
solicitação nesse sentido.
CERCEAMENTO E NULIDADES
Em relação à preliminar de nulidade arguida, observa-se que o lançamento atende aos
preceitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não tendo sido
omitida qualquer formalidade essencial ao lançamento.
Constata-se que o auto de infração e o termo de verificação que o acompanha
encontram-se devidamente motivados, contendo especialmente a descrição dos fatos e o
enquadramento legal da infração atribuída ao contribuinte, expressos de modo claro e
completo. Ao contrário do alegado, os quadros anexos, acompanhados das explicações
do Termo de Verificação, demonstram de forma precisa a sistemática para a
determinação da base de cálculo do imposto.
Ressalte-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos
litigantes, tanto no processo administrativo quanto no judicial. No processo
administrativo o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase do contencioso, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de
auto de infração ou notificação do lançamento.
No caso, do exame da impugnação apresentada pelo contribuinte, constata-se que teve
pleno conhecimento da infração a ele imputada e pode exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade
lançadora, não tendo como prosperar a alegação de cerceamento de defesa.
PERÍCIA E DILIGÊNCIAS
Quanto à solicitação de realização de perícias e diligências, há que se observar o que
prescreve o art. 18 do Decreto no 70.235/72 (redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993 - PAF), em que a autoridade julgadora deve examinar o pedido formulado
pelo sujeito passivo, mandando realizar (de ofício ou a requerimento) aquelas que forem
necessárias e indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a sua
realização, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do PAF, compete à Autoridade
Julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, “caput ”, do mesmo diploma legal).
A realização de diligências pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo
justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação.
Quanto ao pedido de diligências junto às instituições financeiras, deve ser indeferido,
porquanto não caiba à autoridade de julgamento, tampouco à de lançamento, substituir a
parte no seu dever probante.
Nesse sentido, por pertinente, traz-se a lição de Paulo Celso B. Bonilha (Da Prova no
Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo, 1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte
ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e
o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.”
Ou seja, a realização da diligência não pode ser utilizada para suprir o descumprimento
de uma obrigação que, no caso, era do contribuinte.
Da mesma forma, a realização de perícia não se justifica e deve ser igualmente
indeferida.
A realização de perícia surge como meio para suprir a carência de conhecimentos
técnicos do julgador para solução do litígio.
No caso, não há nos autos nenhuma prova que dependa de conhecimento técnico
especializado. Dos elementos que compões os autos, mostra-se desnecessária a opinião
de especialista contábil.
DEPÓSITO BANCÁRIO
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua
origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de
tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.”
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza
o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A referida matéria já foi,
inclusive, sumulada pelo CARF, na Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o contribuinte, é legal a presunção de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser elidida
por prova em contrário, o que, no presente caso, não ocorreu.
Diante disso, mera argumentação de que os depósitos bancários não podem ser
considerados rendimentos (ou aquisição de disponibilidade de renda), desacompanhada
de prova fática nesse sentido, não é suficiente para desconstituir o lançamento, em face
da presunção legal que inverte o ônus da prova e impõe ao contribuinte a comprovação
da origem dos valores depositados.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a natureza
dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram
submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos
foram auferidos.
Deste modo, é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física,
uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o
agente do Fisco deve verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram
submetidos à tributação pelo contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a
natureza dos valores depositados, estes devem ser considerados como rendimentos
omitidos.
No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal, juntou
prova documental de que o contribuinte mantinha conta em instituições financeiras e
que ele foi devidamente intimado no curso da fiscalização a comprovar a origem dos
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

depósitos constantes dos extratos bancários e não comprovou essa origem. Verifica-se
também que os extratos da conta foram obtidos regularmente.
Cabe ter em mente que a presunção legal relativa atribui ao contribuinte o ônus de
desqualificar os valores apurados pela Fiscalização como rendimentos tributáveis.
Assim, a presunção legal de omissão de rendimentos cederia diante de prova em
contrário apresentada pelo contribuinte, como a comprovação de que se tratariam de
valores já tributados ou não sujeitos à tributação. Contudo, nenhuma prova da origem
dos valores creditados nas contas correntes foi juntada pelo contribuinte aos autos.
Quanto à alegação de que, sendo pessoa física, não está obrigado a manter registro
individualizado de suas operações, não o exime da prova necessária para afastar o
estabelecimento da presunção. Como já exposto neste voto, é obrigação do autuado a
produção de provas, pois, por meio do contraditório comprobatório se pode afastar a
presunção legal operada em favor do Fisco.
Por todo o exposto, conclui-se que persiste na fase impugnatória a situação descrita no
auto de infração, uma vez que o contribuinte, previamente intimado no curso da ação
fiscal a comprovar a origem dos depósitos/créditos indicados em suas contas bancárias,
permanece sem comprovar com documentação hábil tal origem. Por conseguinte, cabe
presumir legalmente que os valores indicados pela Fiscalização correspondem a
rendimentos omitidos.
Repise-se que Relatório Fiscal e os demonstrativos elaborados pela Autoridade
autuante, que acompanham o Auto de Infração, são bastante elucidativos e não geram
qualquer dúvida quanto aos créditos a serem justificados, bem como aqueles que foram
excluídos pela Autoridade autuante por se tratar de baixa automática de poupança ou de
conta-corrente, devoluções de cheques, estornos ou empréstimos. Registre-se ainda que
somente foram excluídas operações dessa natureza, uma vez que o contribuinte não
apresentou justificativa para qualquer outra operação. Ou seja, as exclusões de créditos
efetuadas decorrem da análise dos extratos bancários pela Autoridade autuante e estão
devidamente justificadas no relatório fiscal, mostrando-se impertinente sua alegação de
que a autoridade autuante “não apresentou as razões de ter considerado uma série de
operações financeiras do Impugnado devidamente lastreada e ter considerado outra série
sem qualquer origem”.
Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, em relação à infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, o lançamento
fiscal tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção
de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a
origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6oda Lei Complementar
no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES,
PELAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO, SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA
VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Por fim, em relação ao pedido do Recorrente para que todas as comunicações,
notificações e intimações sejam endereçadas ao escritório do patrono, cumpre destacar que, nos
termos do Enunciado de Súmula CARF no 110, tem-se que, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000858/2010-55

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 538
DF CARF MF
Original